Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707077-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO, SILVIA WIMMER MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0700546-14.2020.8.07.0011) proposto por JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO e SILVIA WIMMER MACEDO, indeferiu a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel, ante a ausência de indicação de outros meios eficazes e menos gravosos para satisfazer a execução (ID 82327991, do processo de origem). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com a aplicação de multa à executada de 0,5% do valor da execução, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 83185854, dos autos de origem). Em suas razões (ID 23901399), a agravante narra que o imóvel penhorado, situado na SQS 116, bloco D, apartamento 606, foi avaliado em R$3.380.000,00. Aduz que o valor da dívida é de apenas R$96.319,89. Argumenta a desproporção entre o valor do bem penhorado e o valor do crédito perseguido no cumprimento de sentença. Defende que não foram esgotadas as medidas de busca de bens penhoráveis, pois teria havido uma única pesquisa por meio do sistema BACENJUD. Assevera que a penhora não é imutável e que pode ser desconstituída, em razão da alegada desproporcionalidade. Sustenta que a multa imposta pela oposição dos embargos de declaração é indevida, uma vez que estariam configuradas as hipóteses de cabimento do recurso. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a realização do leilão judicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja desconstituída a penhora e afastada a multa do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo comprovado (ID 23897801 e 23897802). É o relatório. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal requerida. Não se constata a probabilidade de provimento do recurso, pois a penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também aos interesses dos credores e a eficiência da execução. In casu, a agravante pretende a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na SQS 116, bloco D, apartamento 606, sob a alegação de que o referido bem possui valor muito superior ao crédito perseguido pelos agravados. Afirma, ainda, que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens. De início, cabe observar que a agravante pleiteia a desconstituição da penhora sem apresentar qualquer acordo de pagamento da dívida ou oferecer outro bem passível de penhora, em substituição ao imóvel constrito. Aliás, o processo de conhecimento foi extinto com a homologação de acordo, que foi totalmente descumprido pela agravante (ID 45201669, 45456179 e 48392254, do processo originário). Outrossim, embora a agravante alegue que não houve o esgotamento das pesquisas de bens, constata-se da análise do processo de origem que o juízo a quo já promoveu pesquisas pelo BACENJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas (IDs 51403587, 51921178 e 64765688, dos autos de origem). Ademais, conforme já havia sido consignado por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0737749-43.2020.8.07.0000, também interposto pela ora agravante, os credores não são obrigados a promover a pesquisa de bens em sistemas informatizados à disposição da Justiça se já localizaram patrimônio da executada passível de constrição. Nesta situação, caberia à executada indicar outros bens para substituir aquele sobre o qual recaiu a constrição, não sendo essa a hipótese dos autos. Além disso, os princípios da celeridade e da economia processual, abarcados pelo princípio da eficiência, preceituam que não deve ser realizado ato processual que não tenha utilidade alguma, como, aparentemente, é o caso dos autos. Nesse sentido, considerando que a agravante não demonstra ter qualquer intenção de efetuar o pagamento do débito, nem comprova possuir outros bens passíveis de penhora, a desconstituição da penhora do imóvel apenas sob o fundamento da desproporcionalidade do valor do bem frente ao valor do débito não se mostra possível. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DAS ATIVIDADES DE SINDICATO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS APTOS À CONSTRIÇÃO. RECUSA DA CREDORA À SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. REGULARIDADE. DEBATE A RESPEITO DA ORIGEM DA DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O BEM PENHORADO. IRRELEVÂNCIA. 1.Muito embora a penhora de imóvel utilizado como sede de sindicato constitua medida excepcional, não se pode afastar a legitimidade da medida, nos moldes da Súmula no 451 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois constam na matrícula do bem indicado à substituição da penhora as averbações de duas outras constrições decorrentes de processos trabalhistas. 2. Se a regularidade da cobrança da dívida, em face da causa debendi, foi suscitada pelo agravante nos embargos à execução que ainda aguardam exame no Juízo a quo, é inviável, no presente momento, sua apreciação por este Egrégio Colegiado, pois haveria, nesse caso a ocorrência de supressão de instância. 3. A disparidade entre os valores cobrados na execução e o bem penhorado, por si só, não conduz à desconstituição da constrição, sobretudo em face do disposto no art. 907 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1011480, 20160020444118AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: 328/333) (g.n.). Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Transcorrido o prazo para as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator